Tribunal: CARF
Processo: 18471.001520/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18471.001520/2008-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.949 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PRODISA PRODUTORA E DISTRIBUIDORA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de informar em
GFIP todos ps fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001520/2008-14
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001520/2008-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 444) interposto em face da decisão da13a Turma
da DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-25.445 (p. 431), que julgou procedente em parte
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 2) do qual a Contribuinte foi
cientificada em 14/08/2008 (p. 2), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.146.552-4) lavrado contra o sujeito
passivo acima identificado por infringência ao artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei n°
8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97, eis que o Interessado elaborou Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP , referentes ao período de 01/2004 a 12/2004, com dados não
correspondentes aos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
2. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, o sujeito passivo deixou de informar
em GFIP parte dos fatos geradores constantes de suas folhas de pagamento, conforme
discriminado no Quadro I do mesmo relatório. Adicionalmente, deixou de informar as
remunerações creditadas a contribuintes individuais, identificadas no item 7 do
Relatório Fiscal (Quadro II) e apuradas com base em lançamentos contábeis.
3. A penalidade imposta corresponde ao disposto no art. 32, § 5° da Lei n° 8.212/91,
acrescentado pela Lei 9.528/97 e art. 284, II do RPS, aprovado pelo Dec. 3.048/99, no
valor de R$ 81.567,85.
4. Embora caracterizada a ocorrência de reincidência genérica, nos termos do art. 290,
V do RPS/99, em virtude da lavratura do Auto de Infração n° 35.739.982-0 em ação
fiscal anterior, tal circunstância agravante não influiu na dosimetria da multa.
4.1 informa, ainda, o AFRFB responsável pela autuação que a empresa promoveu a
correção da falta que ensejou a autuação, no que se refere aos valores discriminados no
Quadro I. Desta forma, a multa referente a esses fatos geradores foi atenuada em 50%
(cinquenta por cento), de acordo com o art. 291 do RPS/99.
5. Notificada pessoalmente do Auto de Infração em 14/08/2008, a interessada
apresentou impugnação, de fls. 46 a 57, na qual produz os seguintes argumentos:
5.1. preliminarmente, argui a nulidade do Auto de Infração por falha na identificação da
matéria tributável, bem como por inexistir qualquer indicativo de como foi apurado todo
o montante das supostas contribuições previdenciárias omitidas e quais os fatos
geradores a que se referem;
5.2. no mérito, enfatiza a improcedência da autuação na medida em que todas as
informações relativas às contribuições previdenciárias pertinentes ao ano-calendário
2004 foram prestadas no momento adequado, em todas as competências, conforme
documentos que ora anexa aos autos;
5.3. em momento posterior, mas antes do início da ação fiscal, declara ter elaborado
diversas GFIP complementares, que tiveram por efeito apagar da base de dados do
órgão arrecadador todas as informações anteriormente prestadas, fato que deu ensejo à
autuação;
5.4. ocorre que a Autoridade Fiscal deixou de considerar todas as informações
originalmente prestadas, portanto incidiu em erro na apuração da multa por infração
cometida. Nesse passo, ressalta que todas as GFIP originais foram apresentadas à
fiscalização, mas apenas não constavam (não se sabe por qual motivo) na base de dados
do órgão arrecadador, fato que não justifica a aplicação da penalidade;
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001520/2008-14

5.5. assevera, por fim, que, por orientação da Autoridade Fiscal, a impugnante reuniu as
informações constantes das GFIP originais e complementares e, assim, transmitiu nova
GFIP, já que não mais constavam na base de dados as informações relativas às GFIP
originais.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 12-25.445 (p. 431), conforme ementa abaixo
reproduzida:
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES A
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias, conforme o Art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei 8.212/91, na
redação da Lei 9.528/97, configura descumprimento de dever jurídico tributário
instrumental, sujeito à lavratura de Auto de Infração, com vistas à constituição do
crédito tributário, na forma do Art. 113, § 2°, da Lei 5.172/66 - Código Tributário
Nacional e Art. 33, § 7°, da Lei 8.212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA EM MATÉRIA DE INFRAÇÃO.
Aplica-se a lei nova ao ato ou fato pretérito ainda pendente de julgamento, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Inteligência do art. 106, II, c do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 444), reiterando os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese: (i) ausência de identificação da matéria tributável e (ii) transmissão, prévia e
tempestiva, de informações para a Previdência Social.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001520/2008-14

Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Da arguição de nulidade
8. Quanto à suposta nulidade por falha na identificação da matéria tributável, bem como
por inexistência de qualquer indicativo de como foi apurado todo o montante das
supostas contribuições previdenciárias omitidas e quais os fatos geradores a que se
referem, não assiste razão à impugnante.
9. Em primeiro lugar, o Relatório Fiscal da Infração não se limita a afirmar vagamente
que o sujeito passivo apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores; ao contrário, a peça fiscal indica quais os fatos geradores omitidos, quais
sejam: remunerações creditadas a segurados empregados, apuradas a partir das folhas de
pagamento, conforme demonstrativo intitulado “Quadro I”; e remunerações creditadas a
contribuintes individuais, apuradas a partir de lançamentos contábeis devidamente
identificados no demonstrativo intitulado “Quadro II”, sendo que o valor consolidado
das contribuições devidas e não declaradas em GFIP, totalizado por competência, consta
do “Quadro III”.
10. No caso das remunerações creditadas a segurados empregados de que trata o
“Quadro I”, é cediço que o sujeito passivo promoveu a correção de todas as informações
mediante a elaboração de novas GFIP.
11. Ora, se houve o saneamento da falta antes mesmo da lavratura do Auto de Infração,
resta prejudicada arguição de nulidade relativamente à matéria envolvida, na medida em
que o saneamento pressupõe o conhecimento da infração cometida e, portanto, a
ausência de prejuízo ao direito de defesa.
12. No que tange aos valores creditados a pessoas físicas/contribuintes individuais, as
informações prestadas no “Quadro II” são claras ao permitirem a identificação da conta
contábil, do histórico do lançamento, da natureza do pagamento, destinatário e
respectivo valor, possibilitando, da mesma forma, a perfeita identificação da matéria
tributável.
13. Isto posto, manifesto-me pela rejeição das preliminares suscitadas.
Da obrigação acessória inadimplida
14. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, consoante o disposto no "caput" do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 combinado
com o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99.
15. De acordo com a descrição sumária da infração, a empresa foi autuada por omitir,
em GFIP, fatos geradores das contribuições previdenciárias, o que constitui infração ao
artigo 32, IV, §5° da Lei n° 8.212/91.
(...)
16. A partir das informações contidas no Relatório Fiscal constata-se que a Interessada
deixou de informar, em GFIP, parte das remunerações creditas a segurados empregados
constantes em suas folhas de pagamento, bem como valores creditados a contribuintes
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001520/2008-14

individuais apurados em sua escrituração contábil. Daí a razão da multa aplicada nos
termos descritos na legislação supra, considerando os moldes e formalidades previstos.
17. Em sua impugnação, o sujeito passivo protesta pela insubsistência da autuação já
que a quase totalidade dos valores considerados pela fiscalização como “não declarados
em GFIP” foram, em verdade, efetivamente declarados nas épocas próprias, mas
posteriormente apagados da base de dados da Receita Federal do Brasil em virtude da
transmissão de GFIP complementares.
18. Por essa razão, entende que as irregularidades apontadas decorreram de falha
exclusiva da base de dados do órgão arrecadador, e não de sua conduta.
19. Embora louvável o encadeamento lógico dos argumentos produzidos pela
impugnante, o raciocínio desenvolvido não resiste a uma análise puramente técnica dos
fatos. É curial que a prestação de informações através de GFIP deva observância aos
ditames do Manual da GFIP/SEFIP vigente no momento do envio, a fim de permitir que
os bancos de dados da Receita Federal do Brasil e da Previdência Social possam sempre
espelhar a realidade.
20 Nesse contexto, cumpre salientar o disposto no art. 225 do Regulamento da
Previdência Social- RPS, in verbis:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
21. A forma estabelecida pelo Regulamento está descrita no Manual da GFIP/SEFIP
para Usuários do SEFIP 8, aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP n° 11, de
25/04/2006, com as alterações da IN MPS/SRP n° 19, de 26/12/2006, estabelece, em
seu Capítulo V, que “os fatos geradores omitidos também são declarados mediante a
entrega de uma nova GFIP/SEFIP, contendo todos os fatos geradores já informados
(...)”.
(...)
22. Com efeito, para retificar uma GFIP informada incorretamente o contribuinte deverá
obrigatoriamente gerar novo documento (nova GFIP) que contenha não apenas as
informações relativas aos segurados omitidos na GFIP anterior (que será substituída),
mas deverá incluir também todas as informações relativas aos segurados que já
integravam a GFIP original.
23. Trata-se, assim, de uma nova GFIP, completa, como se a primeira sequer houvesse
existido, vez que será integralmente substituída pela nova.
24. Nos termos do art. 225, §lo do RPS, as informações prestadas pelo sujeito passivo,
mediante GFIP, além de se constituírem em termo de confissão de dívida na hipótese de
não-recolhimento das contribuições previdenciárias nelas consignadas, comporão a base
de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários.
25. Assim, o envio pelo sujeito passivo de informações incompletas através de GFIP,
além de caracterizar descumprimento de obrigação tributária assessória, pode prejudicar
o reconhecimento do direito do segurado, quando da solicitação de eventual benefício
previdenciário a que tenha direito.
26. No caso concreto, a Interessada efetuou correções nas GFIP originais, relativas ao
período de apuração, através novas GFIP que continham apenas informações residuais,
deixando, portanto, de reproduzir a totalidade das informações relativas aos segurados a
ela vinculados.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001520/2008-14

27. Assim, devido justamente ao fato de as GFIP constantes dos sistemas não retratarem
a realidade dos fatos geradores ocorridos na empresa, em decorrência da não
observância dos ditames do Manual da GFIP/SEFIP vigente no momento do envio,
dentre os quais, a inclusão dos trabalhadores já declarados na GFIP original, foi lavrado
o correspondente Auto de Infração.
28. Observa-se, ainda, que, ao ter ciência de que as informações anteriormente prestadas
já não mais se encontravam na base de dados do sistema da Receita Federal do Brasil,
causando prejuízo a todos os seus trabalhadores, o contribuinte promoveu o reenvio
integral das informações constantes do “Quadro I”. Todavia, como não efetuou a
inclusão das informações discriminadas no “Quadro II”, não houve a correção integral
das infrações cometidas em cada competência, o que afasta a possibilidade de relevação
da penalidade aplicada.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 542
DF CARF MF
Original